Tribunal: STF
Processo: MI 7516
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1) Medida cautelar em mandado de injunção, requerida por entidade indígena. Direitos fundamentais dos povos indígenas. Povo Cinta Larga.

2) A ausência de norma regulamentadora do art. 231, § 3º, da Constituição Federal tem beneficiado largamente a atuação de organizações criminosas em terras indígenas, associadas – muitas vezes – a poderes locais (econômicos e políticos).

3) Pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas já ocorrem amplamente, de modo ilegal, clandestino, violento e sem respeito às normas ambientais. Situação fática que acentua o desrespeito à Constituição, a qual, desde o texto originário de 1988, exige a regulação da citada atividade, com a participação dos indígenas.

4) Reconhecimento de omissão inconstitucional no que tange à regulamentação do art. 231, § 3º, da Constituição Federal.

5) Sistema de garimpo ilegal em que sobram aos indígenas a pobreza, as doenças, a exploração de seu trabalho, a violência e as consequências dos danos ambientais.

6) Os indígenas têm a posse permanente de seus territórios e direito ao usufruto de suas riquezas (art. 231, §§ 2º e 3º, da CF).

7) É incabível qualquer forma de tutela que ignore ou pretenda substituir a vontade dos indígenas em definir os seus destinos, desde que respeitadas a Constituição e as leis. Os indígenas devem ter respeitada a sua autodeterminação na escolha de diferentes modos de vida.

8) Medida cautelar deferida. Estabelecimento de prazo para purgar mora legislativa. Indicação das condições específicas para a possibilidade de exploração de recursos minerais, sob coordenação dos próprios indígenas, em fração não superior a 1% do território demarcado.

9) Determinada a desintrusão da terra indígena. 

10) Assegurado o pagamento da participação dos indígenas nos resultados da exploração, nos termos desta decisão, com destino vinculado à segurança do território, recuperação ambiental, projetos de educação e saúde, entre outros de interesse coletivo dos povos indígenas.













I - RELATÓRIO

1. Cuida-se de mandado de injunção (e-doc. 01) impetrado pela PATJAMAAJ - COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO POVO CINTA LARGA em face da União (Presidência da República/Poder Executivo) e do Congresso Nacional em virtude de omissão legislativa relativa à edição de norma infraconstitucional que dê amparo à eficácia limitada do art. 231, § 3º, da Constituição Federal.

2. De acordo com a entidade indígena, a ausência de regulamentação do referido dispositivo impede o Povo Cinta Larga de explorar as reservas minerais presentes em suas terras, bem como de receber participação nos resultados em caso de lavra.

3. A impetrante relata que as comunidades indígenas vivem ameaça de invasão de suas terras por garimpeiros ilegais e que há conflitos violentos relacionados à exploração ilegal de minerais. Destaca que a ausência de fonte de renda regular gera precariedade e exclusão econômica, evidenciando, ainda, a desigualdade estrutural em razão da falta de acesso ao crédito devido à ausência de regulamentação que lhes permita explorar com segurança jurídica os minerais e outras riquezas de seu próprio território. Veja-se:

Ao redor de suas aldeias, propriedades rurais e fazendas privadas têm acesso a crédito agrícola, financiamentos para aquisição de maquinários, insumos e projetos sustentáveis de pisciculture, avicultura e muitos outros. Os Cinta Larga, entretanto, não dispõem de fonte de renda regular e não podem financiar-se devido à ausência de regulamentação que lhes permita explorar com segurança jurídica as riquezas minerais e outras de seu próprio território. Essa desigualdade estrutural perpetua um ciclo de pobreza e dependência, comprometendo a saúde, a educação e o futuro das suas gerações.
(e-doc. 01, grifo nosso)
4.  Alega que “As comunidades Cinta Larga vivem sob constante ameaça de invasão de suas terras por garimpeiros ilegais e não dispõem de recursos financeiros ou tecnológicos para fiscalizar e proteger sua extensa área. A possibilidade de autossustentabilidade decorrente da exploração mineral lícita sob supervisão estatal permitirá às comunidades garantir renda para projetos de saúde, educação e sustentabilidade, reduzindo a dependência de políticas assistenciais e promovendo a dignidade humana da atual e das futuras gerações” (e-doc. 01, p. 3).

5. Realça que tal omissão legislativa fomenta conflitos violentos, destacando que esta Corte, “ao apreciar o ARE 1425370, realizou audiência pública para ouvir o povo Cinta Larga e diversas autoridades. Entre as informações trazidas consta que as comunidades denunciam violação de direitos humanos e risco de genocídio, relatados inclusive ao Comitê Internacional de Direitos Humanos da OEA, e que a ausência de regulamentação causa grave vulnerabilidade socioeconômica” (e-doc. 01, p. 3).

6. Assim, requer, liminarmente, que 

“as comunidades indígenas Cinta Larga possam realizar, imediatamente, pesquisa, lavra de recursos minerais em suas terras, bem como a comercialização destas sob supervisão dos órgãos competentes (FUNAI, ANM, IBAMA, MPF e Ministério dos Povos Indígenas), observados os seguintes parâmetros:
1. Realização de consulta livre e informativa às comunidades afetadas, em conformidade com a Convenção 169 da OIT; 
2. Elaboração de estudos de impacto ambiental e planos de manejos sustentáveis, com medidas de recuperação de área degradada e compensação ambiental (art. 225, §2º, CF);
3. Participação direta das comunidades indígenas nos resultados da lavra, destinando-se a elas o valor integral das compensações financeiras e dos resultados econômicos auferidos, até que a lei seja editada, à semelhança do que foi determinado no MI 7490/DF; 
4. Prestação de contas e fiscalização pelos órgãos federais, garantindo que os recursos sejam aplicados em projetos de saúde, educação, proteção territorial e sustentabilidade, (avicultura, piscicultura, agricultura e outras atividades produtivas), direto às comunidades cinta larga;
(e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)
7. No mérito, roga pelo “Reconhecimento da Mora Legislativa do Congresso Nacional quanto à regulamentação do art. 231, §3º, da Constituição Federal, fixando-se prazo de um (1) ano, prorrogável por igual período, nos termos do art. 8º, I, da Lei n. 13.300/2016, para a edição da lei que discipline a autorização de exploração de recursos minerais e hídricos e outros na terra indígena cinta larga e assegure a participação das comunidades cinta larga nos resultados” (e-doc. 01, p. 7).

É o Relatório. Decido.

II - DO CABIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO

8. O mandado de injunção tem lugar em face da falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal.

9. Neste caso, a impetrante alega ausência de norma que dê amparo à eficácia limitada do art. 231, § 3º, da Constituição Federal, assim escrito:

 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.    
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
(grifo nosso)
10. A omissão alegada diz respeito ao modo de participação dos indígenas nos resultados da lavra e do aproveitamento dos recursos hídricos, previsto no art. 231, § 3º, CF.  Sendo matéria de competência legislativa privativa da União, conforme art. 22, incisos XII e XIV, da Constituição Federal, as propostas legislativas podem ser apresentadas tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo, justificando-se, assim, a legitimidade passiva indicada.

11. No que diz respeito à legitimidade ativa, figura como impetrante a Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga (PATJAMAAJ), instituição cuja existência jurídica restou regularmente comprovada nos autos e que, de acordo com seu estatuto (e-doc. 06), tem, dentre seus objetivos, o de reduzir as desigualdades sociais, locais e regionais em desfavor do Povo Cinta Larga e garantir o desenvolvimento (e-doc. 06, p. 2), o que justifica a legitimidade ativa. 

12. À vista do disposto no item anterior, incide o art. 611 da Lei nº 6.001/73 que desonera o pagamento de custas por parte da impetrante.

13. Passo à análise do pedido liminar.

III - DO PEDIDO LIMINAR

14. O deferimento de qualquer pedido liminar depende da comprovação da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual implica danos irreparáveis ou de difícil reparação.

15. A ausência de qualquer um desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 

16. Em sede de liminar, baseada no suprimento da omissão que pretende que seja declarada (art. 231, § 3º, CF), a entidade indígena requer que as comunidades Cinta Larga possam realizar pesquisa e lavra de recursos minerais em suas terras, bem como comercializá-las, sob supervisão federal, observados os seguintes parâmetros:

1. Realização de consulta livre e informativa às comunidades afetadas, em conformidade com a Convenção 169 da OIT; 
2. Elaboração de estudos de impacto ambiental e planos de manejos sustentáveis, com medidas de recuperação de área degradada e compensação ambiental (art. 225, §2º, CF);
3. Participação direta das comunidades indígenas nos resultados da lavra, destinando-se a elas o valor integral das compensações financeiras e dos resultados econômicos auferidos, até que a lei seja editada, à semelhança do que foi determinado no MI 7490/DF; 
4. Prestação de contas e fiscalização pelos órgãos federais, garantindo que os recursos sejam aplicados em projetos de saúde, educação, proteção territorial e sustentabilidade, (avicultura, piscicultura, agricultura e outras atividades produtivas), direto às comunidades cinta larga;
(e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)
17. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “[a] falta de norma regulamentadora (CF/88, art. 5º, LXXI) é pressuposto de admissibilidade do mandado de injunção. A existência de regulamentação ordinária impede o conhecimento do writ” (STF - MI: 7367 DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Data de Julgamento: 01.03.2023, Tribunal Pleno).

 18. Portanto, dois são os requisitos para concessão da ordem injuncional: (i) a existência de norma constitucional de eficácia limitada que prescreva direitos, liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; e (ii) a omissão na edição da norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas citados.

19. Quanto à probabilidade do direito, a impetrante alega que

A Constituição é clara ao garantir às comunidades indígenas a participação nos resultados da lavra de minerais e no aproveitamento dos recursos hídricos e outros em suas terras. A Convenção 169 da OIT e a Declaração da ONU reforçam o direito de autodeterminação e de participação nos benefícios econômicos. A jurisprudência do STF (MI 7490) reconheceu a omissão legislativa e fixou regra provisória para casos análogos. O Ministério Público Federal, em suas manifestações nos autos do ARE 1425370, reconheceu de forma ampla e clara a necessidade de regulamentação para combater o crime organizado e garantir a subsistência do Povo Cinta Larga. 
(e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)
20. No que tange ao perigo da demora, pontua que:

As terras Cinta Larga são extensas e sofrem constantes invasões de facções, todo tipo de organizações criminosas, garimpeiros ilegais, causando violência e destruição ambiental. As comunidades não dispõem de recursos para monitorar e proteger sua área. A cada dia de omissão legislativa, intensificam-se os conflitos, as mortes, o empobrecimento e a degradação sociocultural, comprometendo a sobrevivência física e cultural, impactando a cada dia severamente desde as crianças, jovens, adultos e idosos do povo Cinta Larga. Além disso, como já mencionado, as áreas vizinhas, as fazendas e propriedades privadas podem acessar crédito em instituições financeiras e adquirir maquinário, sementes e insumos, enquanto os indígenas permanecem excluídos desse sistema de financiamento. 
(e-doc. 01, p. 7, grifo nosso)

IV - DA NECESSÁRIA CONTEXTUALIZAÇÃO

21. Aos autos, foram juntados cópia da Ação Civil Pública 3392-26.2005.4.01.4100, ajuizada pelo Ministério Público Federal, bem como trechos do REsp 2083243 e do ARE 1425370, esses últimos com tramitação, respectivamente, no Superior Tribunal de Justiça  e no Supremo Tribunal Federal.

22. Acerca da Ação Civil Pública 3392-26.2005.4.01.4100, como já demonstrado no ARE 1425370, que tramita nesta Corte, a descoberta de jazidas de diamantes na região ocupada pelo Povo Cinta Larga intensificou a pressão sobre as terras indígenas, especialmente sobre a TI Roosevelt, atraindo garimpeiros de diversas regiões do país, muitos dos quais organizados em redes criminosas. 

23. A ausência de mecanismos de fiscalização eficazes e a morosidade na repressão das atividades ilegais criaram um ambiente de impunidade, no qual se multiplicaram os confrontos, resultando em dezenas de mortes violentas em episódios que ganharam ampla repercussão nacional e internacional, evidenciando o grau de tensão que a disputa por recursos naturais pode alcançar quando o Poder Público falha em mediar e controlar tais dinâmicas de forma eficaz. 

24. Em virtude disso, em 2005, o Ministério Público Federal requereu o cancelamento de todo requerimento de direito minerário que recaísse sobre a área indígena dos Cinta Larga e no seu entorno, o que foi julgado parcialmente procedente pelo juízo de 1º grau (e-doc. 13, p. 168-192).

25. Após extensa tramitação processual, o caso chegou a esta Corte por meio do ARE 1425370, atualmente sob minha relatoria. O referido recurso (agravo) foi movido em face de decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que determina ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, atualmente Agência Nacional de Mineração – ANM, que cancele ou indefira de plano todos os requerimentos de pesquisa e lavra mineral incidentes no entorno da Terra Indígena do povo Cinta Larga, em um raio de 10 (dez) quilômetros.  

26. Naquele feito (ARE 1425370), a instrução processual revelou a existência de investigação pelo Ministério Público Federal acerca de “lavagem” de diamantes extraídos ilegalmente da Terra Indígena Roosevelt, mediante uso de alvarás de mineração regularmente expedidos para exploração nas áreas adjacentes à reserva.

27. Além disso, em face da audiência por mim presidida, foi determinada a realização de escuta do povo indígena Cinta Larga acerca da controvérsia, haja vista a complexidade do litígio e a imprescindibilidade de observância aos direitos de participação dos povos originários. Isso porque, além da necessidade de se assegurar o conhecimento acerca da vontade e das necessidades da comunidade, já se passaram mais de duas décadas desde o ajuizamento da ação.

28. Com o propósito de viabilizar a escuta territorial, foi realizada, em Porto Velho - RO, nos dias 22 e 23 de julho de 2025, reunião técnica, conduzida pela Chefe da Assessoria Jurídica, Dra. Larissa Abdalla Britto, e pelo Juiz Auxiliar de meu Gabinete, Dr. Anderson Sobral, bem como pela então Juíza Auxiliar da Presidência desta Corte, Dra. Trícia Navarro, na qualidade de coordenadora do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos – NUSOL.

29. Naquela oportunidade, foram ouvidos representantes de diversos órgãos governamentais, tanto federais quanto estaduais, o Ministério Público Federal, os amici curiae e as lideranças do povo indígena Cinta Larga. Durante a realização da reunião técnica, foi possível alcançar alguns consensos e definir encaminhamentos, nos seguintes termos: 

(i) Escuta direta nas comunidades indígenas do Povo Cinta Larga: houve consenso entre os representantes do Povo Cinta Larga e das instituições presentes quanto à necessidade de que a escuta seja realizada diretamente nas comunidades indígenas, com pleno respeito aos seus modos próprios de organização social;
(ii) Etapa prévia de publicização e informações para o Povo Cinta Larga: considerando a especificidade do objetivo da escuta territorial, reconheceu-se a necessidade de promover uma etapa preliminar de sensibilização e esclarecimento junto à comunidade indígena do Povo Cinta Larga, a fim de garantir a plena compreensão quanto aos propósitos e possíveis desdobramentos da escuta. Essa fase deverá ser conduzida pelo Ministério dos Povos Indígenas com o apoio da Superintendência Estadual do Indígena de Rondônia, com o uso de linguagem acessível e o apoio de intérpretes indicados e reconhecidos pela própria comunidade;
(iii) Ampla participação da comunidade indígena Cinta Larga: concluiu-se pela imprescindibilidade de que a escuta territorial não se restrinja apenas às lideranças formais, devendo ser assegurada a participação dos membros da comunidade indígena Cinta Larga com idade igual ou superior a 16 anos, em respeito aos princípios da inclusão, representatividade e autodeterminação dos povos indígenas;
(iv) Realização da escuta territorial de modo abrangente nas terras indígenas do Povo Cinta Larga: reconheceu-se a necessidade de que a escuta territorial seja realizada nas quatro terras indígenas tradicionalmente ocupadas pelo Povo Cinta Larga, a saber: Terra Indígena Roosevelt, Terra Indígena Aripuanã, Terra Indígena Parque Aripuanã e Terra Indígena Serra Morena. Tal abrangência se justifica, inclusive, pelo fato de que todas essas áreas integram o objeto da ação civil pública que originou o presente Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.425.370. 
30. Após isso, foi determinado ao Ministério dos Povos Indígenas que promovesse  a etapa preliminar à escuta territorial propriamente dita, nas terras indígenas ocupadas tradicionalmente pelo Povo Cinta Larga (TI Roosevelt, TI Aripuanã, TI Parque Aripuanã e TI Serra Morena), a fim de averiguar a posição do povo Cinta Larga sobre: (i) a eventual autorização para atividades de mineração, por não indígenas, no entorno das terras indígenas por eles tradicionalmente ocupadas; e (ii) a possível autorização de exploração mineral no interior dessas terras, sob coordenação dos próprios indígenas, resguardadas condições que protejam o meio ambiente e assegurem o bem-estar da comunidade, com a participação das comunidades nos resultados da lavra.

31. Em 12.11.2025, no ARE 1425370, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) apresentou a esta Corte o Relatório da Etapa de Sensibilização da Escuta Territorial Cinta Larga, tratando da reunião preliminar na Aldeia Roosevelt (TI Roosevelt), com a participação de lideranças e representações indígenas das quatro Terras Indígenas Cinta Larga e da etapa de sensibilização da escuta territorial em dez aldeias centrais das quatro TIs Cinta Larga (Aldeia Tonhão, Aldeia Sapecado, Aldeia 14 de abril, Aldeia Roosevelt, Aldeia João Bravo, Aldeia Flor da Selva, Aldeia Taquaral, Aldeia Cafezal, Aldeia Rio Seco e Aldeia Rio 21).

32. De acordo com o referido relatório, o povo indígena Cinta Larga habita quatro Terras Indígenas (TIs)

 homologadas e regularizadas, na região da divisa entre o leste do estado de Rondônia e o noroeste do estado do Mato Grosso: TI Roosevelt (RO/MT), TI Parque do Aripuanã (RO/MT), TI Aripuanã (MT) e TI Serra Morena (MT), totalizando uma área de cerca de 2,7 milhões de hectares. 
A população total dos Cinta Larga está em torno de 2.000 pessoas, com algumas fontes de informação variando entre 1.711 (Sesai, 2025) e 2.144 (IBGE, 2022).
(Ministério dos Povos Indígenas, Relatório da Etapa de Sensibilização da Escuta Territorial Cinta Larga, 2025, p. 15, grifo nosso)
33. Friso, para a exata compreensão das dificuldades logísticas, que esse território equivale quase a um país como a Bélgica ou Albânia.

34. Ainda de acordo com o Relatório do MIP, os Cinta Larga estão divididos em associações, dando ênfase às seguintes:

Associação
Nº de aldeias
Terra Indígena
Patjamaaj
32
Roosevelt e Parque do Aripuanã
Pasapkareej
17
Aripuanã
Eterepuye
14
Lorena [sic] e Parque do Aripuanã
Reprodução da Tabela 4 elaborada pelo Ministério dos Povos Indígenas - “Escuta Territorial Cinta Larga: Relatório da etapa de sensibilização” (2025, p. 23)

35. Do referido relatório, destaco registro de que “a Associação Eterepuye preparou banners que foram expostos nesta e nas reuniões de Rio Seco e Rio 21. Um deles defendia abertamente a possibilidade exploração de minerários a ser realizada de maneira autônoma pelos próprios Cinta Larga” (MIP, 2025, p. 52, grifo nosso).

36. De outro giro, o MIP consignou que “O cacique Paulo Kaban, da aldeia Areião, sugeriu que todas as aldeias se reúnam em um único local, de modo que possam dialogar conjuntamente e compreender o pensamento coletivo do povo. Nessa mesma linha, Reginaldo Cinta Larga, da aldeia Pasapkareej, ressaltou que, por envolver os quatro territórios, o tema exige uma ampla articulação entre as associações, uma vez que cada região tem formas distintas de organização e tomada de decisões” (MIP, 2025, p. 50, grifo nosso).

V - DAS TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS INDÍGENAS

37. De acordo com a Constituição, as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são bens da União (art. 20, XI, CF), mas tais povos têm direito à posse permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, § 2º, CF).

38. Nada impede o aproveitamento de recursos hídricos e de potenciais energéticos nem a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, desde que haja oitiva das comunidades afetadas e autorização do Congresso Nacional (art. 231, §3º, CF). Os resultados de tais atividades devem ser repartidos com os indígenas na forma de lei ordinária (art. 231, §3º, CF).

39. Por serem bens públicos da União, e de posse e usufruto exclusivos dos povos indígenas, em face dessas terras não podem ser alegados quaisquer direitos de ocupação, domínio e posse ou mesmo de exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (art. 231, §6º, CF).

40. Conforme assentado no Tema 1031 - RG (RE 1017365), a regra geral é que o usufruto exclusivo “significa a impossibilidade de concessão de qualquer forma de direito real ou pessoal sobre essas riquezas a terceiros externos à comunidade indígena em favor da qual se configure a ocupação tradicional, ou mesmo a realização de atos negociais com os índios que lhes retire da condição de usufrutuários exclusivos da terra” (trecho do voto do Min. Rel. Edson Fachin, RE 1017365, Tribunal Pleno, julgado em 27.09.2023, DJe-s/n DIVULG 14.02.2024 PUBLIC 15.02.2024).

41. De outro giro, o aproveitamento de recursos hídricos e de potenciais energéticos, bem como a pesquisa e a lavra de riquezas minerais, juridicamente admitidos na forma do art. 231, §3º, CF, dependem da observância das condições específicas legalmente fixadas quando ocorrerem em terras indígenas (art. 176, caput e § 1º2, CF).

42. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, e a pesquisa e a lavra de recursos minerais não são atividades obstadas pelo usufruto exclusivo indígena, desde que haja oitiva das comunidades afetadas e autorização do Congresso Nacional (art. 231, §3º, CF). Nesses casos, a Constituição também assegura a participação dos indígenas nos resultados da lavra (art. 231, §3º).

43. A impetrante requer que seja regulamentada a possibilidade jurídica da pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas, bem como de comercializá-los, tudo sob supervisão federal, observados os seguintes parâmetros:

1. Realização de consulta livre e informativa às comunidades afetadas, em conformidade com a Convenção 169 da OIT; 
2. Elaboração de estudos de impacto ambiental e planos de manejos sustentáveis, com medidas de recuperação de área degradada e compensação ambiental (art. 225, §2º, CF);
3. Participação direta das comunidades indígenas nos resultados da lavra, destinando-se a elas o valor integral das compensações financeiras e dos resultados econômicos auferidos, até que a lei seja editada, à semelhança do que foi determinado no MI 7490/DF; 
4. Prestação de contas e fiscalização pelos órgãos federais, garantindo que os recursos sejam aplicados em projetos de saúde, educação, proteção territorial e sustentabilidade, (avicultura, piscicultura, agricultura e outras atividades produtivas), direto às comunidades cinta larga;
(e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)
44. O pleito fundamenta-se no art. 231, § 3º, CF, que trata do recebimento de participação nos resultados quando da pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas. 
45. Contudo, previamente à incidência do referido dispositivo, o art. 176, §1º, CF exige autorização ou concessão da União para pesquisa e lavra de recursos minerais, o que será permitido sempre, no interesse nacional, em favor de brasileiro ou de empresa constituída sob as leis brasileiras, observando-se, ainda, condições específicas previstas em lei quando essas atividades se desenvolverem em terras indígenas ou faixa de fronteira.

46. No julgamento da Medida Cautelar no Mandado de Injunção 7490, em que se discute os impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte sobre comunidades indígenas, o Plenário desta Corte referendou decisão por mim proferida na qual restou assentado que, enquanto pendente a omissão legislativa relativa à regulamentação do art. 176, § 1º, CF, devem ser observadas as exigências abaixo estabelecidas:
 
a) Toda intervenção em área indígena ou que tenha repercussão sobre o modo de viver indígena, especialmente sobre os bens naturais por eles utilizados, deve ser precedida de estudos acerca dos impactos em suas atividades produtivas, bem-estar, alimentação, reprodução física e cultural, usos, costumes e tradições, a fim de que seja possível avaliar a pertinência ou a extensão da autorização eventualmente a ser concedida pelo Congresso Nacional;
b) Os impactos causados pela exploração dos potenciais energéticos de recursos hídricos devem ser compensados de forma justa;
c) Nenhum empreendimento econômico poderá implicar acesso acentuadamente desigual aos recursos naturais em detrimento dos povos indígenas. Por acesso acentuadamente desigual considera-se aquele que:
c.1) comprometa a vida e a integridade dos povos indígenas;
 c.2) inviabilize os costumes, o modo de viver e o modo de reprodução físico e cultural indígenas, provocando seu extermínio cultural ou físico.
d) O Poder Executivo Federal deverá restringir as áreas que serão objeto de pesquisa, lavra e aproveitamento dos potenciais de energia, à vista do grau de isolamento das comunidades indígenas, do “recente contato” e das particularidades regionais e culturais;
e) É imperativa a aplicação dos princípios da prevenção e do poluidor-pagador, além de prever a recuperação do meio ambiente.
47. Naquela oportunidade, destacou-se que o suprimento de tal lacuna pelo Poder Judiciário não implicava, por si só, a autorização pra pesquisa e lavra em terras indígenas. A autorização é sempre da União, por meio do poder competente, precedida de autorização do Congresso Nacional, com total participação dos povos indígenas.

48. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), norma internacional vigente em território brasileiro, estabelece, em seu artigo 15, que os povos indígenas têm direito de utilizar, administrar e conservar os recursos naturais existentes nas terras que ocupam e, mesmo no caso em que a exploração for concedida a não indígenas, têm direito de receber participação dos benefícios, bem como indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer em razão das atividades, verbis:

Artigo 15
1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses povos a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos mencionados.
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos, existentes nas terras, os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão participar sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e receber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer